Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002709-76.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO THIAGO ALVES DA SILVA FERNANDES - CPF: 035.217.601-62 (ADVOGADO), JHONES ALVES DO CARMO - CPF: 016.430.841-51 (IMPETRANTE), KELVES BASTOS DO CARMO - CPF: 030.268.351-88 (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ANTÔNIO JERÔNIMO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1002709-76.2021.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI 10.826/2003] – RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR OS ARMAMENTOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120 DO CPP – DIREITO CERTO E LÍQUIDO NÃO EVIDENCIADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – GRATUIDADE PREVISTA NO ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O agente foi autuado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, embora possuísse o certificado de registro da pistola, não detinha a autorização para o respectivo porte. O processo está em sua fase instrutória. Portanto, mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao feito. Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03. Precedentes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJRS, Mandado de Segurança no 70074907734)

“Não há falar-se em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita [Lei n. 1.060/1950] para a ação de mandado de segurança, vez que esta é gratuita neste Estado, consoante o previsto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.”
(TJMT, MS no 0168209-27.2015.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1002709-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JHONES ALVES DO CARMO, KELVES BASTOS DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JHONES ALVES DO CARMO e KELVES BASTOS DO CARMO, contra suposto ato comissivo perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu o pedido de restituição de armamentos apreendidos, nos autos do Inquérito Policial no 1002114-48.2020.8.11.0021.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a retenção dos objetos não possui fundamento ou justificativa, visto que não interessam mais ao processo, por serem objetos lícitos e devidamente registrados em seus nomes”
; 2)
“a restituição da coisa apreendida pode ser deferida quando se verificar a inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal, a inaplicabilidade da pena de perdimento e a demonstração de propriedade do objeto pelos requerentes”
; 3) o representante do Ministério Público Estadual
“manifestou favorável a restituição dos objetos, afirmando não serem mais de interesse do processo, haja vista que a prova pericial já foi produzida com a juntada do respectivo Laudo Pericial”
; 4) não possuem
“condições financeiras para arcarem com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento”
, a autorizar a concessão da Justiça gratuita.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1002709-76.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cabe ressaltar que o art. 5o, inciso I, da Lei no 12.016/09 estabelece que
“não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
.

Em complemento, a Súmula 267 do STJ orienta que “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Na hipótese, a ação mandamental volta-se contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de armas de fogo apreendidas, a qual deveria ser impugnada por meio de apelação (CPP, art. 593, II).

Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes. (...).”
(STJ, AgRg no RMS 45.615/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 01/04/2019)

“É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.” (STJ, AgRg no RMS no 59.605/RS).”
(TJ/MT, N.U 1014273-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 21/09/2020)

Não obstante, verifica-se que o pleito de restituição foi indeferido pela autoridade coatora em
26.1.2021
(ID. 76743951) e o recurso pertinente não foi interposto, de modo que a impetração [distribuída em
18.2.2021
] deve ser excepcionalmente conhecida para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia no ato atacado.

Extrai-se dos autos que, no dia
2.9.2020
, agentes da polícia civil, por meio de denúncia anônima, tomaram conhecimento que em uma fazenda denominada “Cinco Estrelas”, perto de Cocalinho/MT, estava ocorrendo suposta extração de madeiras ilegais, e que haveria armas de fogo no local.

Na referida fazenda, os policiais civis encontraram cada impetrante portando 1 (uma) pistola, que, embora registradas em seus nomes, não possuíam os respectivos portes, de modo que foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

Os objetos apreendidos [que os impetrantes pretendem a restituição]
se tratam de 2 (duas) pistolas, uma semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS73896, registrada em nome de KELVES BASTOS DO CARMO
[validade do registro: 02.01.2030; número SINARM 201990283064604; situação: ativo/válido; órgão expedidor do registro: SR/PF/GO;
endereço do proprietário: Rua FL-33, Parque das Flores, Goiânia/GO; endereço do trabalho: Rua SC, 27, São Carlos, Goiânia/GO
], e
outra também semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS74024, registrada em nome de JHONES ALVES DO CARMO
[validade do registro: 10.01.2030; número SINARM 201990283072615; situação: ativo/válido; órgão expedidor do registro: SR/PF/GO;
endereço do proprietário: Rua Larissa, Parque Tremendão, Goiânia/GO; endereço do trabalho: Avenida Mangalo, Setor Morada do Sol, Goiânia/GO
].

A autoridade coatora indeferiu a devolução das armas apreendidas nos seguintes termos:

“Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS, postulado por KELVES BASTOS DO CARMO e JHONES ALVES DO CARMO, devidamente qualificados, dirigiram-se a este juízo postulando a restituição de 02 (duas) pistolas, uma semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS73896, de propriedade do primeiro requerente, devidamente registrada em seu nome, e outra também semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS74024, de propriedade do segundo requerente, devidamente registrada em seu nome, aprendidas pela Polícia Civil.

Juntou documentos no id. 43494855, comprovando as propriedades das armas. Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da restituição dos bens (id. 46359407).

(...)

O Estatuto do Desarmamento prevê em seu artigo 5o que
"O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa."

Os requerentes portavam arma de fogo em uma fazenda, conforme o Auto de Prisão em Flagrante (id. 38292969), e posteriormente comprovaram que pistolas são devidamente registradas, porém eles não possuem porte de arma, assim cometeram, em tese, o crime previsto no artigo 14, da Lei no. 10.826/2003.

Ainda que os requerentes tenham se desincumbido do ônus de comprovarem as propriedades dos objetos que pretendem verem restituídos, assevera-se que as coisas apreendidas ainda interessam à persecução penal.
Tal situação, por ora, afasta a condição de serem interessados de boa-fé para reaquisição de instrumento de crime

(art. 119 do Código de Processo Penal c/c art. 91, II, “a”, do Código Penal).

Neste cenário, inclusive, caso sejam condenados pelo delito acima mencionado (art. 14 da Lei no 10.826/03), como as armas estavam em situação de ilegalidade no momento da apreensão, a restituição seria incabível, porque, como efeito automático de eventual sentença penal condenatória ocorrerá o perdimento do bem

em favor da União
, nos termos do artigo 25 da Lei no. 10.826/2003: "As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei." Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bens apreendidos.”

Sabe-se que a restituição antecipada somente será possível quando os objetos apreendidos não mais interessarem ao processo (CPP, art. 118) e não houver dúvida sobre o direito do reclamante (CPP, art. 120).

No caso, a autoridade apontada como coatora indeferiu a restituição dos armamentos apreendidos ao fundamento de que ainda interessam ao processo, visto que, em caso de eventual condenação dos impetrantes, tais objetos poderiam estar sujeitos ao perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, ‘a’, do CPP e art. 25 da Lei no. 10.826/2003.

De fato, em que pese a comprovação da propriedade dos artefatos e seus respectivos registros válidos, certo é que os pacientes não possuíam autorização para portá-las, de modo que ambos foram autuados pelo delito de
porte ilegal
de arma de fogo [previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003], tornando-os sujeitos ativos de infração penal, passíveis a eventual condenação e ao consequente perdimento dos objetos apreendidos.

Note-se que os endereços dos impetrantes [residencial e do trabalho] cadastrados nos registros das armas são da cidade de Goiânia/GO, ao passo que os armamentos foram apreendidos, com eles, em uma fazenda perto de Cocalinho/MT.

Ressalto ainda que
“a Lei 10.826/03 prevê que, além do registro da arma de fogo, necessário também a autorização de porte, que não se confundem, porquanto disciplinados em capítulos próprios o registro (capítulo II) e o porte (capítulo III)”
(STJ - AgRg no HC: 360857 RR 2016/0168421-5, Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 25/10/2016).

Nesse contexto, não se verifica a relevância dos fundamentos da impetração a justificar a restituição das armas apreendidas.

Colaciono os seguintes arestos do TJRS e TJPA:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESTITUIÇÃO. ART. 118, DO CPP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INOCORRENTE.
O agente foi autuado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, embora possuísse o certificado de registro da pistola, não detinha a autorização para o respectivo porte
.
O processo está em sua fase instrutória. Portanto, mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao feito. Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03. Precedentes
. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJRS, Mandado de Segurança no 70074907734, Relator: Rogério Gesta Leal, 28-09-2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CRIME CAPITULADO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE ANTE O DISPOSTO NO ART. 118 DO CPP, O QUE INVIABILIZA A PRETENSÃO ORA DEDUZIDA – ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE POSSUI O REGISTRO DA ARMA. Apesar de alegar que a arma apreendida é de sua propriedade e que possui registro válido junto à Polícia Federal, o fato é que não possui o impetrante autorização para transportá-la, não se podendo confundir posse de arma de fogo com o porte de arma de fogo, motivo pelo qual foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (...). Assim, impossível a devolução da arma apreendida, conforme dispõe o art. 118 do CPP. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJPA, MS 0012796-37.2015, Relatora: Vera Araújo de Souza, 26.8.2015)

De mais a mais, considerando que os artefatos estão em depósito na Delegacia de Polícia de Cocalinho/MT (ID. 76743955), não se evidencia o risco de perecimento dos objetos ou a ineficácia do provimento jurisdicional, acaso concedido ao final do processo.

Por fim,
“não há falar-se em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita [Lei n. 1.060/1950] para a ação de mandado de segurança, vez que esta é gratuita neste Estado, consoante o previsto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual”
(TJMT, MS no 0168209-27.2015.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/03/2016).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021